Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.

II – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

III – No entanto, deve ser revogada a prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva quando o período da segregação cautelar do paciente superar prazo razoável, frente às penas mínimas cominadas às infrações penais a ele imputadas.

IV - Ordem concedida.